Tribunal: TJES
Processo: 0014082-53.1995.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014082-53.1995.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: ESPOLIO DE MICHEL AZAN e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. CRIAÇÃO DE PARQUE ESTADUAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LAUDO PERICIAL. JUROS COMPENSATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de desapropriação ajuizada pelo Estado do Espírito Santo visando à expropriação de área de 957.375,74m2 inserida em unidade de conservação ambiental (Parque Estadual Paulo Cesar Vinha), com posterior sentença de procedência que fixou o valor indenizatório em R$ 9.296.118,44, determinou a exclusão de juros compensatórios e arbitrou honorários sucumbenciais em 0,5% sobre a diferença entre o valor ofertado e o fixado judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por suposta ausência de resposta aos quesitos do Estado na perícia judicial; (ii) estabelecer se são devidos juros compensatórios pela perda da posse em área de preservação permanente; (iii) determinar se o percentual de honorários advocatícios deve ser majorado diante da complexidade e duração do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia judicial foi regularmente realizada, com metodologia técnica adequada (método comparativo direto de dados de mercado), respeitando os parâmetros da ABNT NBR 14.653 e o contraditório, inclusive com respostas complementares aos quesitos do Estado, não havendo nulidade nem cerceamento de defesa.

A improdutividade da área desapropriada — composta por vegetação de restinga em unidade de conservação — foi comprovada no laudo pericial, o que afasta a incidência de juros compensatórios, nos termos da jurisprudência do STJ.

A fixação dos honorários sucumbenciais em 0,5% revelou-se desproporcional à complexidade e à longevidade do processo (iniciado em 1995), sendo razoável a majoração para 1%, conforme critérios do art. 85, §2º, do CPC.

A apelação autônoma do advogado dos expropriados restou prejudicada ante o acolhimento do pedido de majoração já constante da apelação do espólio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado desprovido. Recurso do espólio parcialmente provido. Recurso do advogado prejudicado. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Estado do Espirito Santo, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Espolio de Michel Azan, julgar prejudicado o recurso interposto por Zacarias Fernandes Moca Neto, julgar prejudicada a remessa necessaria, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

1.
DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - SUSCITADA POR ESPÓLIO DE MICHEL AZAN

O Apelante/Apelado ESPÓLIO DE MICHEL AZAN suscitou, em suas contrarrazões ao apelo interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, preliminar de não conhecimento do recurso em razão de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Em que pese a alegação, das razões recursais articuladas pelo ente público é possível depreender com precisão o pedido de anulação e, subsidiariamente, reforma da sentença, bem como os fundamentos para tanto, observando o disposto nos arts. 1.010 e 1.013, § 1º, do CPC.

Deste modo, rejeito a preliminar.

2.
DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Conforme relatado, o pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari/ES julgou procedente o pedido inicial formulado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, declarando desapropriada a área descrita no laudo pericial, com a medida total de 957.375,74m2, e fixando como valor da indenização a ser paga pelo expropriante a quantia de R$ 9.296.118,44 (nove milhões, duzentos e noventa e seis mil, cento e dezoito reais e quarenta e quatro centavos), atualizada desde 16/01/2023 pela taxa Selic, determinando ainda a dedução do valor depositado a título provisório e condenando o expropriante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos dos expropriados, arbitrados em 0,5% sobre a diferença entre o valor ofertado e a indenização fixada.

Em sua apelação, o ente público pleiteia a anulação da sentença, aduzindo que: (i) houve cerceamento de defesa, tendo em vista que o laudo pericial não respondeu aos quesitos formulados pelo ente público; (ii) o laudo técnico não observou os parâmetros legais e normativos exigidos pela ABNT NBR 14.653, apresentando vícios em sua metodologia, coleta de dados e memória de cálculo; (iii) as manifestações técnicas da Comissão de Avaliação Imobiliária do Estado (CAI/SEGER) recomendaram expressamente a rejeição da metodologia utilizada; (iv) subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização fixada, por entender que está em desconformidade com os critérios técnicos e legais de avaliação imobiliária.

Pois bem. Após examinar com acuidade as teses recursais, principais e subsidiárias, entendo pelo desprovimento do recurso interposto, pelas razões que passo a expor.

2.1. Da tese de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa e a necessidade de nova perícia.

A alegação de cerceamento de defesa e de nulidade da sentença por ausência de resposta aos quesitos formulados pelo Estado do Espírito Santo não se sustenta diante do conjunto probatório constante dos autos.

A perícia técnica realizada foi conduzida de forma regular, fundamentada e em conformidade com os critérios da ABNT NBR 14.653, além de ter sido complementada com resposta posterior da
expert
, que enfrentou de modo objetivo e técnico todos os pontos suscitados pelo ente expropriante.

Conforme justificativa apresentada à fl. 1.089, a perita judicial foi nomeada em 05/07/2021, tendo retirado os autos em carga em 04/08/2021 (fl. 917) e devolvido em 01/09/2021 (fl. 917-v). Os quesitos formulados pelo Estado, embora datados de 19/08/2021, somente foram formalmente juntados aos autos em 02/09/2021 (fl. 928), quando a perita já havia restituído os autos e finalizado a coleta dos dados e elaboração do laudo.

A própria
expert
esclareceu expressamente que a não inclusão dos quesitos em seu primeiro laudo decorreu de circunstância alheia à sua vontade, sendo consequência do momento processual e da cronologia dos atos (fl. 1.089):

“Os quesitos do Estado do Espírito Santo, datados de 19/08/2021, conforme folha 920, só foram juntados ao processo em 02/09/2021, conforme folha 928, data em que eu já havia devolvido os autos em carga, depois de ter me inteirado do processo, coletando dados com vistas à futura realização da perícia e oportuna elaboração do laudo pericial.”

Não obstante essa incompatibilidade temporal, a perita, em demonstração de zelo técnico e colaboração com o juízo, apresentou resposta complementar detalhada aos quesitos, abordando de forma fundamentada cada ponto arguido, consoante se observa de fls. 1.088/1.130, não havendo que se falar, portanto, em quesitos não respondidos.

A perícia rechaçou, com base em argumentação técnica, a alegação de ausência ou erro de metodologia, esclarecendo a utilização do método comparativo direto de dados de mercado, com base em seis amostras reais, com aplicação de ponderações justificadas, bem como que o imóvel objeto da desapropriação, embora localizado em zona de proteção ambiental, teve valor de mercado estimado com consideração às restrições de uso.

Daí porque reputo acertada a compreensão adotada pelo magistrado singular no sentido de que a perícia respeitou os parâmetros do art. 27 do Decreto-Lei nº 3.365/41 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o valor de mercado deve refletir as condições reais do imóvel no momento da avaliação judicial.

A propósito, confira-se:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS. CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO MACROANEL RODOVIÁRIO SETOR NORTE. AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA. PREÇO INSUFICIENTE. JUSTA INDENIZAÇÃO. VALOR APURADO EM PERÍCIA JUDICIAL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. PREÇO INDENIZATÓRIO. CONTEMPORANEIDADE AO LAUDO ADMINISTRATIVO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM SENTIDO DIVERSO. PREDICADO DA CONTEMPORANEIDADE DA INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO. MOMENTO DA AVALIAÇÃO JUDICIAL DO PERITO. I - Trata-se, na origem, de ação de desapropriação promovida por municipalidade para execução do Projeto Macroanel Rodoviário Setor Norte 2ª Etapa - Campo Grande/MS - 2º Trecho de Execução BR 262/MS a BR 163/MS. II - Ação julgada procedente na primeira instância, decisão mantida, em grau recursal, pelo Tribunal de Justiça Estadual, alterado tão-somente o percentual de juros compensatórios para 6%.
III - Descabida a alegação recursal de que se deve adotar o laudo administrativo para apuração do valor justo da desapropriação, na medida em que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, de que
o predicado da contemporaneidade da indenização por desapropriação deve observar o momento da avaliação judicial do perito judicial.
IV - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (
STJ
, AREsp n. 1.999.074/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. DATA DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ.
A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que o "valor da indenização será contemporâneo à data da avaliação, não sendo relevante a data em que ocorreu a imissão na posse, tampouco a data em que se deu a vistoria do expropriante"
(REsp 1.035.057/GO, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 1º.9.2009, DJe 8.9.2009). Precedentes: AgRg no REsp 1.410.877/RN, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015; AgRg no AREsp 489.654/SP, Rel. Min. MARGA TESSLER (JUÍZA FEDERAL convocada do TRF 4ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/03/2015; AgRg no REsp 1.459.124/CE, Reli. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014. Agravo regimental improvido. (
STJ
, AgRg no AREsp n. 661.646/PI, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12/5/2015, DJe de 18/5/2015)

Acrescente-se, ainda quanto ao laudo impugnado, que a memória de cálculo está exposta de forma transparente, e o valor final de R$ 9,71/m2 encontra respaldo técnico nas análises apresentadas.

Lado outro, a impugnação administrativa da CAI/SEGER, que subsidia a argumentação do ente expropriante, não possui força vinculante sobre a convicção judicial, tampouco substitui a atuação técnica do perito de confiança do juízo, cuja imparcialidade e qualificação não foram objeto de qualquer impugnação das partes.

Reedite-se que a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há nulidade quando a perícia é devidamente fundamentada, utiliza metodologia reconhecida e observa os princípios da imparcialidade, legalidade e contraditório, especialmente quando, como no caso dos autos, a parte teve oportunidade de impugnar o laudo e de obter resposta técnica posterior, de sorte que o pedido de nova perícia configura pretensão de rediscussão da valoração técnica desfavorável à parte, sem que haja demonstração de erro grave, omissão relevante ou suspeição da
expert
.

Nesse sentido é a orientação prevalente neste Tribunal de Justiça, conforme ilustra, por todos, o seguinte aresto:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. LAUDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTO . HIGIDEZ DA PROVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE NOVA PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Conforme a jurisprudência desta Corte, “Estando devidamente fundamentado o laudo pericial, respondendo satisfatoriamente aos quesitos formulados e sendo conclusivo quando ao ponto nodal da demanda, demonstra-se que a irresignação da parte foi unicamente porque o resultado da prova técnica lhe foi desfavorável”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170067144, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020). 2. O fato do expert residir em município diverso de onde está situado o imóvel não desabona o trabalho, posto que é engenheiro e sócio de empresa especializada em perícias, tendo apresentado (i) extrato da perícia, (ii) considerações preliminares, (iii) identificação do local, (iv) identificação e caracterização do bem, (v) resposta à quesitação, (vi) embasamento para avaliação com características demográficas e econômicas da região e identificação da metodologia utilizada, e (vii) memorial de cálculo com relatório estatístico . 3. O fato do resultado da perícia não coincidir com a expectativa da parte não a macula nem configura cerceamento de defesa, devendo ser mantida se satisfatoriamente esclarecida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AI: 5001665-98.2022.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Rejeito, portanto, a alegação suscitada pelo ente público de nulidade da perícia e de cerceamento de defesa.

2.2. Da tese subsidiária de redução do valor indenizatório estabelecido na sentença.

Também não merece prosperar a tese recursal subsidiária sustentada pelo Estado do Espírito Santo, no sentido de que o valor indenizatório arbitrado na sentença estaria em descompasso com os critérios legais e técnicos de avaliação imobiliária.

De início, forçoso ressaltar que o ente expropriante, ao deduzir razões para justificar a impropriedade da perícia realizada, fê-lo com referência aos primeiros dois laudos periciais produzidos nos autos, os quais, no entanto, foram anulados por ocasião do julgamento dos dois recursos de apelação anteriormente interpostos e processados nestes autos.

Veja-se o que constou das razões recursais (id. 11596022, pág. 8 e ss.):

“Porém, conforme se observa da Laudo Pericial de fls. 90/97, 162 e 509, não houve a indicação das premissas básicas referentes às indenizações da NBR 14643-1 [
rectius:
14653-1].”

Todavia, não são os laudos impugnados pelo Estado do Espírito Santo em suas razões recursais - fls. 90/97, 162 e 509 - que serviram de base para a fixação da justa indenização, mas, sim, o laudo pericial de fls. 969/1.056 e respectivos esclarecimentos.

Nesse aspecto, conforme amplamente demonstrado nos autos, o
quantum
fixado encontra respaldo direto na
terceira perícia
judicial realizada no feito
— esta, sim, produzida com observância dos parâmetros normativos da ABNT, plenamente fundamentada e validada pelo juízo
a quo
após detida análise de sua metodologia, coerência interna e clareza conclusiva.

Ressalte-se que
as duas perícias anteriores foram expressamente anuladas por esta Corte
em julgamentos pretéritos, justamente por não atenderem às exigências técnicas e por apresentarem vícios de fundamentação. A realização da nova perícia — agora objeto da presente impugnação recursal — foi determinada com a finalidade de assegurar a produção de prova técnica idônea, isenta e alinhada aos preceitos legais de justa indenização, consagrados nos arts. 5º, XXIV, da Constituição Federal e 27 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Valendo-se do método comparativo direto de dados de mercado, técnica consagrada nas normas da ABNT NBR 14.653-1 e 14.653-2, a perita reuniu seis amostras de imóveis localizados na mesma região de Guarapari/ES, com características compatíveis com a gleba desapropriada. A partir disso, aplicou os devidos fatores de homogeneização, considerando aspectos como topografia, vegetação nativa, restrições legais de uso e grau de preservação ambiental, chegando ao valor unitário de R$ 9,71/m2 — compatível, segundo aponta, com os parâmetros da realidade mercadológica local, alcançado o valor final de
R$ 9.296.118,44
(nove milhões, duzentos e noventa e seis mil, cento e dezoito reais e quarenta e quatro centavos) para a
área total de 957.375,74m2
.

Importante destacar que o laudo foi elaborado com base em vistoria direta da área e pesquisa atualizada de mercado, observando a data fixada pelo juízo como referência para fins de avaliação, em consonância com a jurisprudência reiterada do C. STJ sobre o princípio da contemporaneidade da indenização por desapropriação, conforme já ressaltado neste voto.

Ademais, a memória de cálculo apresentada é clara, acessível e suficientemente fundamentada, demonstrando a robustez do juízo técnico produzido e sua plena aptidão para embasar a sentença de primeiro grau, portanto, cálculos sindicáveis e objetivamente impugnáveis.

Ainda que o Estado aponte, em sua manifestação recursal, que a Comissão de Avaliação Imobiliária (CAI/SEGER) teria indicado valor inferior ao atribuído pela perícia judicial, tal elemento não é suficiente para justificar a pretendida redução do valor indenizatório.

Como é cediço, o laudo produzido no curso do processo judicial, sob fiscalização das partes e sob o crivo do contraditório, detém presunção de veracidade e imparcialidade em grau superior à avaliação administrativa unilateral, de modo que a discordância da parte com o conteúdo da perícia, desacompanhada de prova técnica contundente a infirmá-la, não justifica a sua desconsideração nem tampouco autoriza o arbitramento judicial por valores inferiores aos tecnicamente aferidos.

A esse respeito, já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que “
inexistindo nos autos elementos que infirmem o trabalho desenvolvido pelo perito, deve ser mantido o valor da indenização por ele fixado
” (TJ-MG - Ap Cível: 0273901-09.2007.8 .13.0301 1.0000.23.238512-0/001, Relator.: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 24/04/2024), entendimento que reputo aplicável ao caso
sub examine
.

Cumpre enfatizar que o valor indenizatório arbitrado não representa sobrevalorização da área desapropriada, tampouco ignora sua condição ambiental. Ao revés, os elementos constantes do laudo revelam que o valor final reflete as peculiaridades da gleba — área de restinga integrada a unidade de conservação — e incorpora adequadamente as limitações impostas à sua destinação econômica.

Diante de todo o exposto, e considerando a higidez da perícia produzida, a transparência de sua metodologia, a coerência de seus fundamentos e sua aderência aos parâmetros legais e normativos vigentes, não há como acolher a tese de redução do
quantum
indenizatório, devendo ser integralmente mantida a sentença de primeiro grau também neste aspecto.

3.
DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESPÓLIO DE ESPÓLIO DE MICHEL AZAN

Em suas razões, o ESPÓLIO DE MICHEL AZAN requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que: (i) a decisão que afastou a incidência dos juros compensatórios configura decisão surpresa, violando o contraditório, pois adotou fundamento inédito e não submetido previamente às partes; (ii) a improdutividade da área expropriada não restou comprovada nos autos, tampouco se demonstrou ausência de perda de renda; (iii) a desapropriação ocorreu em 1990, antes da vigência da Medida Provisória nº 2.183-56/2001, razão pela qual os juros compensatórios são devidos, conforme jurisprudência consolidada do STJ; (iv) os honorários advocatícios foram fixados em percentual irrisório diante da complexidade e da duração da demanda, requerendo sua majoração.

3.1. Da tese de incidência de juros compensatórios.

Inicialmente, afasta-se a alegação de decisão surpresa, uma vez que a exclusão dos juros compensatórios foi fundamentada pelo juízo
a quo
a partir da norma jurídica aplicável e da conclusão extraída do laudo pericial, do que não resultou violação ao contraditório.

Com efeito, não se verifica a adoção de fundamento fático novo ou imprevisível, mas sim a aplicação direta do direito ao caso concreto, especialmente diante da constatação inequívoca da improdutividade da área desapropriada, circunstância técnica demonstrada com objetividade na prova pericial e plenamente acessível às partes desde sua juntada.

Nesse contexto, o laudo pericial é categórico ao afirmar que não foram identificadas benfeitorias, atividades econômicas, exploração produtiva ou qualquer forma de ocupação que pudesse caracterizar perda de renda ou frustração de expectativa legítima de aproveitamento econômico. Trata-se de gleba integralmente composta por vegetação nativa de restinga, em bom estado de conservação, localizada dentro de unidade de conservação de proteção integral, o que, além de comprometer o uso econômico da área, impõe severas restrições legais ao seu aproveitamento.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. JUROS COMPENSATÓRIOS. PARCELA DO IMÓVEL SITUADA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NÃO INCIDÊNCIA. EXPLORAÇÃO. LIMITAÇÕES LEGAIS. LOCUPLETAMENTO ILÍCITO DO DESAPROPRIADO. DESAPROPRIAÇÃO LEVADA A EFEITO POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. JUROS DE MORA. ALÍQUOTA. 6% (SEIS POR CENTO). APLICAÇÃO PARCIAL DO ART. 15-B DO DECRETO-LEI N. 3.365/41. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Incidência de juros compensatórios sobre parcela do imóvel situada em área de preservação.
São indevidos juros compensatórios quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração econômica, seja atual ou futura, em decorrência de limitações legais ou da situação geográfica ou topográfica do local onde se situa
, nos termos do entendimento sedimentado na Primeira Seção desta Corte, nos autos dos EREsp 519.365/SP, de relatoria do Exmo. Senhor Ministro Teori Albino Zavascki.
2. Tratando-se de Área de Preservação Permanente, as restrições legais e administrativas impostas impedem o exercício de atividade produtiva. Inserir, no cálculo da indenização, os referidos juros seria atentar contra o art. 5º, XXIV, da CF/88, que prescreve a justa indenização. 3. Justa, como se sabe, é a indenização que, no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello, "corresponde real e efetivamente ao valor do bem expropriado, ou seja, aquela cuja importância deixe o expropriado absolutamente indene, sem prejuízo algum em seu patrimônio" (MELLO, C. A. B. de. apud CARVALHO FILHO, J. dos S. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 15ª Ed. 2006 - P. 697). Nem menos, mas também não mais, sob pena de locupletamento ilícito do desapropriado. 4. O debate acerca da aplicação do art. 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/41 às pessoas jurídicas de direito privado habilitadas a propor a ação de desapropriação deve ser resolvido com aplicação parcial do dispositivo. 5. Em relação à alíquota aplicável (6%), como a legislação não fez distinção quanto à pessoa jurídica expropriante, não cabe ao intérprete da lei definir o que o legislador não definiu se pretendesse reduzir o alcance da norma, sob pena de ofensa aos princípios da separação dos poderes e legalidade. 6. Por outro lado, o termo a quo para incidência dos juros moratórios deve permanecer como decidido no aresto recorrido. Da menção "nos termos do art. 100 da Constituição", contida na parte final do dispositivo, facilmente se percebe que, nesse específico ponto, houve expressa intenção do legislador de não estender às pessoas jurídicas de direito privado, cujas condenações em quantia certa não estão sujeitas ao regime de precatório disciplinado no art. 100 da Constituição Federal. 7. Embargos de divergência a que se dá parcial provimento. (
STJ
, EREsp n. 1.350.914/MS, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 11/11/2015, DJe de 15/2/2016.)

Nesse cenário, a sentença de primeiro grau agiu com correção ao afastar a incidência dos juros compensatórios, tendo como base a inexistência de atividade produtiva e a consequente ausência de dano patrimonial compensável pela perda antecipada da posse, uma vez que se trata de área de proteção permanente.

E isso porque a vegetação existente na área desapropriada é de
restinga
, de sorte que, antes mesmo da criação do “Parque Estadual de Setiba” em junho de 1990, por meio do Decreto Estadual 2.993-N, denominação alterada para “Parque Estadual Paulo Cesar Vinha” em 1994, com a edição da Lei Estadual nº 4.903/1994, já se encontrava a área inserida no espectro de proteção do Código Florestal de 1995, enquanto área de preservação permanente.

Transcrevo o que consta da perícia:

“17. Qual o valor comercial estimado dos imóveis requeridos na época do Cdecreto expropriatório, ou da primeira pericia? Ocorreu valorização ou desvalorização em relação aos dias atuais?

Resposta da Perita:

Por ocasião da primeira perícia o valor estimado por metro quadrado foi de R$ 20,00, entretanto, essa pericia foi impugnada conforme pode ser observado nos autos.
Por ser tratar de Área de Preservação Permanente — APP
e com limitação de uso há uma influência direta no valor do imóvel por suas restrições construtivas e de utilização. A existência do Parque valoriza seu entorno, mas não implica em valorização do imóvel da lide, uma vez que
seu CA (coeficiente de aproveitamento do solo) é ZERO
.” (fl. 1.004)

“(2) Área compreende formação (ecossistema), de Restinga?

Resposta: Sim. O Parque Paulo Cesar Vinha protege um dos ecossistemas mais ameaçados da Mata Atlântica: a
restinga
, constituída por uma variedade de ambientes naturais.” (fl. 1.111)

Tanto é que, aplicado o fator alusivo ao coeficiente de aproveitamento da área, o metro quadrado caiu de R$161,86 (fl. 1.114) - sem as restrições - para R$9,71 - com as restrições decorrentes da sua qualificação enquanto área de preservação permanente.

Ademais, parece-me irrelevante o fato de a desapropriação ter ocorrido antes da Medida Provisória nº 2.183-56/2001, pois tal circunstância não altera, para fins de incidência dos juros compensatórios, o fato de que a área, antes mesmo da criação do Parque Estadual, encontrava-se inserida no espectro de proteção do Código Florestal de 1965, retirando-lhe o caráter produtivo.

Portanto, não houve afronta ao contraditório, tampouco ofensa à segurança jurídica, pois o magistrado julgou com base nos elementos constantes dos autos, aplicando corretamente o direito à situação fática comprovada, razão pela qual o recurso não merece acolhida neste particular.

3.2. Da tese quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Assiste parcial razão ao apelante quanto à alegação de que os honorários advocatícios sucumbenciais foram arbitrados em percentual incompatível com a complexidade da demanda e ao tempo de tramitação do feito.

No caso em exame, os honorários foram fixados em 0,5% sobre a diferença entre o valor inicialmente ofertado pelo expropriante e aquele efetivamente fixado a título de indenização por força da sentença, o que, considerando a disparidade entre os valores, terão como base de cálculo quase que a própria indenização apurada em perícia, qual seja,
R$ 9.296.118,44
.

Trata-se de percentual que, embora fundado no juízo de equidade previsto no art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, revela-se inadequado diante das particularidades do processo, especialmente considerando: (i) a longevidade da demanda, que tramita desde o ano de 1995; (ii) o volume probatório e a complexidade técnica envolvida, com sucessivas perícias (três no total) e múltiplos incidentes processuais e recursos, dos quais resultaram anulação de duas sentenças anteriormente proferidas; (iii) a resistência contenciosa da parte expropriante e a atuação efetiva dos patronos dos expropriados ao longo de mais de duas décadas de litígio.

Nesse contexto, a majoração dos honorários para 1% sobre a diferença entre o valor da oferta inicial e o valor da indenização fixada judicialmente mostra-se adequada e razoável, resultando num valor pouco superior a R$90.000,00 (
noventa mil reais
), reflete de forma mais proporcional a complexidade e a extensão da atividade desempenhada.

Tal fixação observa os critérios previstos no §2º do art. 85 do CPC, notadamente o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

Dessa forma, é a hipótese de dar parcial provimento ao recurso interposto por ESPÓLIO DE MICHEL AZAN, exclusivamente para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais de 0,5% para 1% sobre a diferença entre o valor da oferta e o valor da indenização fixada na sentença.

4.
DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR ZACARIAS FERNANDES MOÇA NETO

Por derradeiro, ZACARIAS FERNANDES MOÇA NETO interpôs recurso em nome próprio, na qualidade de patrono dos expropriados, requerendo a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, ao argumento de que: (i) possui legitimidade recursal autônoma, conforme previsão expressa do art. 23 da Lei nº 8.906/94 e jurisprudência consolidada; (ii) os honorários fixados em 0,5% sobre a diferença entre o valor ofertado e o montante da indenização não refletem o vulto, a complexidade, a antiguidade e a tramitação excepcionalmente longa do feito, merecendo readequação nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Afigura-se a legitimidade concorrente uma vez que os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado, razão pela qual poderá, em nome próprio, interpor recurso veiculando pretensão de majoração dos honorários estabelecidos na sentença.

Ocorre que o presente recurso resta prejudicado, em razão do acolhimento parcial da pretensão igualmente deduzida pelo ESPÓLIO DE MICHEL AZAN neste particular.

5. CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo e lhe
NEGO PROVIMENTO
;
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Espólio de Michel Azan e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais de 0,5% para 1% sobre a diferença entre o valor da oferta e o valor da indenização fixada na sentença;
PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto por Zacarias Fernandes Moça Neto;
PREJUDICADA
a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)